Tribunal: TJDFT
Processo: 0020087-80.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DESPACHO Em razão do óbito do apelante em 28/10/2022, ANDRÉ SILVA DE SOUSA, DAYANE SILVA SOUSA, ANDRÉIA SILVA DE SOUSA, THOMPSON SILVA DE SOUSA, RONALD SILVA DE SOUSA e ADRIANA SILVA E SOUSA DE FREITAS, filhos do apelante, postularam habilitação nestes autos e informaram que não há ação de inventário em curso (ID 49197092 ). Conforme o art. 690 do CPC, pleiteada a habilitação, o juiz ordenará a citação do requerido para se manifestar sobre a sucessão processual no prazo de 5 (cinco) dias. A citação será pessoal, caso não possua procurador constituído nos autos, in litteris: “Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos.” Cite-se os requeridos para responder, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 321, § 1o do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004